Tribunal: CARF
Processo: 10925.903595/2012-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
S1­C0T1
Fl. 2

1
1
S1­C0T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10925.903595/2012­21
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1001­001.818 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de
4 de junho de 2020
Matéria
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO ­ CSLL
Recorrente
UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO PAGAMENTO A MAIOR DE CSLL ­ COMPENSAÇÃO
ANO CALENDÁRIO 2006
Considera­se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante, que não mencione, claramente, os motivos de
fato e de direito em que se fundamenta, as razões e provas que possuir.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Sérgio Abelson ­ Presidente.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Sérgio Abelson,
Andréa Machado Millan, André Severo Chaves e Jose Roberto Adelino da Silva.

Relatório
Trata­se Recurso Voluntário contra o acórdão, número 16­58.799, da 7a
Turma da DRJ/SPO, o qual indeferiu a Manifestação de Inconformidade contra o despacho
decisório que não homologou a DCOMP no 35790.61898.250505.1.3.04­5244.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.903595/2012-21
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

2
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente alegou:
Que foram efetuados dois pagamentos a maior das estimativas apuradas em
janeiro e julho do ano­base de 2006, respectivamente, nos valores de R$ 688,84 e
514,47. Os referidos créditos não compuseram o saldo negativo da CSLL, mas sim
destinados para extinção de débitos confessados no PER/DCOMP no
18662.98786.301106.1.3.04­4184 e 26093.94362.301106.1.3.04­1615.
Entretanto, informa que as cobranças geradas a partir das decisões
administrativas que versaram sobre a não homologação das compensações
supracitadas foram objeto de pagamentos efetuados em 30/11/2009.
Diante do pagamento de tais importâncias, assevera que o saldo negativo da
CSLL passou de R$ 373,30 para R$ 2.047,16. Ressalta, contudo, que a entidade não
corrigiu em tempo as informações prestadas na Ficha 17 da DIPJ do Exercício 2007
(ano­calendário 2006), bem assim a demonstração da composição do crédito quanto
da transmissão do PER/DCOMP inicial.
Acrescenta que a retificação da DIPJ/2007 apenas ocorreu em 26/07/2012,
passando a demonstrar corretamente o montante do saldo negativo da CSLL (doc.
5).
Diante do exposto, requer o reconhecimento da validade do respectivo crédito
e a homologação da compensação declarada.
A DRJ negou provimento, em síntese, sob os seguintes argumentos:
No caso em apreço, sintetizando o conteúdo das alegações de mérito trazidas
pelo requerente, notadamente resumiu­se a noticiar a ocorrência de erro na
demonstração do saldo negativo da CSLL do período­base.
Nesse sentido, pede a inclusão das estimativas pagas a maior pertinentes aos
meses de janeiro e março do ano­base de 2006, sob a alegação de que as cobranças
adstritas
aos
PER/DCOMP
no
18662.98786.301106.1.3.04­4184
e
26093.94362.301106.1.3.04­ 1615 foram extintas mediante pagamentos efetuados
em 30/11/2009.
Contextualiza ainda que não promoveu a retificação da DIPJ do Exercício
2007 (ano­calendário 2006) – DIPJ/2007 e da DCOMP eletrônica no
30664.24494.131207.1.3.03­9492 (PER/DCOMP com demonstrativo do crédito) no
prazo admitido para alteração das informações anteriormente prestadas pelo
contribuinte.
De plano, cumpre instar que merece prosperar as argüições submetidas nesse
sentido.
Primeiramente, cumpre instar que os autos não trazem qualquer prova da
ocorrência do recolhimento em 30/11/2009 a que alude a defesa do requerente.
Além disso, a estimativa compensada veiculada no DCOMP eletrônica no
26093.94362.301106.1.3.04­1615
foi
confirmada
pelo
processamento
do
PER/DCOMP com demonstrativo das parcelas de composição do saldo negativo em
litígio (DCOMP no 30664.24494.131207.1.3.03­9492) – fls. 18 e 81/95.
No que tange ao PER/DCOMP no 18662.98786.301106.1.3.04­4184, ao
contrário das assertivas trazidas pelo contribuinte, os débitos declarados foram
objeto de envio à PGFN para efeito de inscrição em Dívida Ativa da União e não há
comprovação hábil e idônea de quitação da cobrança executiva (fls. 18 e 69/80).
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10925.903595/2012­21
Acórdão n.o 1001­001.818
S1­C0T1
Fl. 3

3
Finalmente, olvidou­se da existência de outras parcelas declaradas sob a
forma de estimativas compensadas ou pagas, contudo, não confirmadas pela
autoridade administrativa e que sequer foram objeto de menção nos termos da
manifestação de inconformidade.
Por sinal, vale ressaltar que os PER/DCOMP abaixo discriminadas ainda se
encontram sob a condição de compensação não homologadas, ratificando a validade
da glosa levada a efeito no despacho decisório:
1) Estimativa de Fevereiro/2006 – R$ 665,44 (parcela não confirmada)
PER/DCOMP
no
30636.15105.290906.1.3.04­2133
Processo
no:
10925.903846/2009­71 Acórdão 16­58.790 ­ 7a Turma da DRJ/SP ­ Sessão de
11/06/2014 Resultado: Compensação não homologada (fls. 101/106);
2) Estimativa de Setembro/2006
– R$
604,59 PER/DCOMP no
20871.42270.311006.1.3.04­5068 Processo no: 10925.903852/2009­25 Acórdão
CARF no 3202­001.083 ­ 2a Câmara / 2a Turma Ordinária ­ Sessão de 26/02/2014
Resultado: Recurso não conhecido (fls. 96/100);
3) Estimativa de Setembro/2006 – R$ 1.875,34 PER/DCOMP no
35949.33383.311006.1.3.04­5277 Processo no: 10925903853/2009­73 Acórdão 16­
58.794 ­ 7a Turma da DRJ/SP ­ Sessão de 11/06/2014 Resultado: Compensação não
homologada (fls. 107/112).
Sob esta perspectiva, no que concerne aos litígios vinculados aos processos
adstritos à compensação de débitos de estimativas mensais conexos ao saldo
negativo do período­base correspondente, compete tão somente a aplicação dos
efeitos prospectivos da decisão administrativa integrante daqueles autos, afastando­
se de qualquer juízo cognitivo acerca de seus termos.
Neste contexto, seguro inferir pela inexistência de razões que autorizem a
dedução da importância reivindicada para efeito de demonstração da existência e
validade do indébito tributário veiculado na declaração de compensação.
Destarte, ante as constatações supra pormenorizadas, imperativo ratificar a
eficácia da decisão administrativa proferida no despacho decisório.
Cientificada em 22/08/2014 (fl.120), a recorrente apresentou o recurso
voluntário em 22/09/2014 (fl 121).

Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Inconformada, a recorrente apresentou o Recurso Voluntário, tempestivo, que
não apresenta, no entanto, os demais pressupostos de admissibilidade, previstos no Decreto
70.235/72, e, portanto, dele eu não conheço.
Em seu recurso, a recorrente nada alega em contraposição à decisão da DJR,
limitando­se a:
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

4
Tempestivamente, a REQUERENTE, revisando as suas Declarações de
Obrigações Acessórias e seus registros contábeis, observou que:
a) Os débitos constantes nos processos n° 10925.903852/2009­25 e
10925.903853/2009­73 foram quitados conforme composição no DARF de código
2484, PA 09/2006, de R$ 3.125,18, pago com Multa de R$ 587,53, totalizando R$
3.712,71 (doe. 2). Na época a requerente tinha outros processos pendentes, e quando
os débitos destes processos eram iguais, a requerente somou tais débitos num único
DARF, desta forma, não foi possível informar no DARF os números de referência
dos devidos processos, os quais estão compostos conforme abaixo:
O DARF de R$ 3.125,18 quita os seguintes processos:
*R$
1.875,34­processo
10925.904.360/2009­51;
*R$
616,60­processo
10925.904.356/2009­92;
*R$ 28,65 ­ processo 10925.904.685/2009­33; *R$ 604,59 ­ processo
10925.904.359/2009­26;
Termina requerendo a alocação dos DARF para os referidos débitos e anulação do
processo.
Apenas por amor ao debate, quanto ao pedido de anulação do processo, a
recorrente não apresenta nenhuma razão ou qualquer argumento que a embase.
De acordo com o Decreto 70.235/72, art. 59, in verbis:
Art. 59. São nulos:
I ­ os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II ­ os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Fácil concluir que não se faz presente nenhuma das situações apresentadas.
Por outro lado, como antes dito, a recorrente nada alegou em relação à
decisão da DRJ. De acordo com o inciso que III, ao artigo 16, do Decreto 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
III ­ os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os
pontos de discordância e as razões e provas que possuir
O art. 17, do mesmo diploma legal, dispõe que:
Art. 17. Considerar­se­á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante
A Câmara Superior de Recursos Fiscais decidiu:
Acórdão no 9303­006.241 – 3a Turma
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano­calendário:2005
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10925.903595/2012­21
Acórdão n.o 1001­001.818
S1­C0T1
Fl. 4

5
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. POSSIBILIDADE DE
ANÁLISE DE NOVOS ARGUMENTOS E PROVAS EM SEDE
RECURSAL. PRECLUSÃO.
A manifestação de inconformidade e os recursos dirigidos a este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais seguem o rito
processual estabelecido no Decreto no 70.235/72, além de
suspenderem a exigibilidade do crédito tributário, conforme
dispõem os §§ 4o e 5o da Instrução Normativa da RFB no
1.300/2012.
Os argumentos de defesa e as provas devem ser apresentados na
manifestação de inconformidade interposta em face do despacho
decisório de não homologação do pedido de compensação,
precluindo o direito do Sujeito Passivo fazê­lo posteriormente,
salvo se demonstrada alguma das exceções previstas no art. 16,
§§ 4o e 5o do Decreto no 70.235/72.
Ainda, temos o artigo 74, da Lei 9.430/96, parágrafos 9°, 10° e 11°, a seguir:
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o,
apresentar manifestação de inconformidade contra a não­
homologação da compensação.
§ 10. Da decisão que julgar improcedente a manifestação de
inconformidade caberá recurso ao Conselho de Contribuintes.
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que
tratam os §§ 9o e 10 obedecerão ao rito processual do Decreto
no 70.235, de 6 de março de 1972, e enquadram­se no disposto
no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 ­ Código Tributário Nacional, relativamente ao débito
objeto da compensação.
Portanto, por todo o exposto, como a recorrente não apresentou nenhum
argumento ou contestação contra a decisão de primeira instância, o meu voto é pelo não
conhecimento do Recurso Voluntário.
É como voto.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital